Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702740-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS AGRAVADO: ALMIRA MARY CORDEIRO DE ARAÚJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 22789142), que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra ALMIRA MARY CORDEIRO DE ARAÚJO, indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas para penhora online, via BacenJud, de bens e ativos financeiros da agravada. Alega a agravante, em síntese, que move em desfavor da agravada cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, até abril/20, sustenta representavar a quantia de R$ 1.687,07 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sete centavos). Afirma que “o executado responde pela dívida com seus direitos e patrimônio presentes e futuros, independentemente da prévia prova pelo credor da eventual alteração patrimonial do devedor, nos termos da lei, ao exemplo do Art. 789 do CPC”. Sustenta, ainda, que “a falta de sucesso de bloqueio de valores na última pesquisa de bens, ou mesmo o lapso temporal decorrido, não refutam o sucesso da busca futura, uma vez que a disponibilidade de ativos é dinâmica no patrimônio de qualquer pessoa, natural ou jurídica, devendo o Poder Judiciário atender aos jurisdicionados nos casos concreto, tal como o presente, com a eventual nova ordem de pesquisa e bloqueio via BACENJUD/SISBAJUD, e ao princípio da razoabilidade, porquanto ausente no ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para a reiteração do pedido, mesmo em casos em que tenham sido suspensa a execução, nos termos do art. 921, III, CPC/2015”. Defende ser legítima a renovação das tentativas de constrição patrimonial, porquanto atende aos dispositivos legais mencionados e por estar alinhada também com o entendimento jurisprudencial do STJ e desta Corte de Justiça. Por fim, destaca os princípios da efetividade e celeridade processual, sustentando que há risco de perecimento do direito, já que o indeferimento de novas tentativas de penhora poderia alavancar ainda mais seu prejuízo. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal perseguida, de modo a viabilizar a penhora on line de bens e ativos financeiros eventualmente depositados em contas bancárias em nome das agravadas por intermédio do sistema BacenJud, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 22789134 e 22789139. É o relatório do necessário. Decido. Mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 995 e 1.019, I, ambos do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão antecipatória buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Mostra-se improvável o provimento do recurso, pois, embora não haja óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelem necessárias e pertinentes à efetivação do processo de execução, novas pesquisas patrimoniais somente tem espaço quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via BacenJud, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado data de mais de dois anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da parte devedora. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta ao sistema de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do c. STJ. 2. Constatado o significativo transcurso de tempo desde a última consulta, mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, razoável seja determinada a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na hipótese, afere-se que a última tentativa de constrição de valores pelo BacenJud foi efetivada há menos de um ano, em 18/06/2020 (ID 65712756 dos autos de origem) e, embora infrutífera em relação ao valor total do débito exequendo, certo é que não decorreu lapso temporal razoável desde então a justificar nova pesquisa. Nesse contexto, além do curtíssimo lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, a renovação dessa diligência neste momento não se mostra razoável porquanto ausentes sequer indícios de alteração patrimonial da parte devedora. Tampouco fora alegada pelos agravantes a possibilidade de iminente prescrição do crédito até o julgamento do recurso, motivo que reforça a desnecessidade da concessão da media pleiteada em sede de provimento antecipatório, visto não haver aparente risco ao resultado útil do processo. Assim, não verificada a probabilidade no provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida aparentemente não é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não restam cumpridos os requisitos para a antecipação da tutela recursal no caso. Ante todo o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao Juiz da causa. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator